Tribunal: STF
Processo: ARE 1481860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO.



    O FATO GERADOR DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO É A PROPRIEDADE, O DOMÍNIO ÚTIL OU A POSSE A QUALQUER TÍTULO DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA.



    O CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO É CAPAZ, POR SI SÓ, DE COMPROVAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE, PORQUANTO TAL TRANSFERÊNCIA SE OPERA PELO REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO PERANTE O REGISTRO DE IMÓVEIS, NOS TERMOS DO ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL.



    TENDO EM VISTA, PORTANTO, QUE A PROPRIEDADE É A PRIMEIRA DAS HIPÓTESES DE FATO GERADOR DE IPTU, O PROPRIETÁRIO TAMBÉM PODE SER A PRIMEIRA OPÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRA QUEM SE DIRECIONA A DEMANDA EXECUTIVA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR, É UMA ESCOLHA DOMUNICÍPIO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ.



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. URM. IMPOSSÍVEL A VERIFICAÇÃO, DE PLANO, SE OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ESTÃO EM VALOR SUPERIOR À SELIC, EXIGINDO PROVA MATEMÁTICA, O QUE ENSEJA CONTRAPROVA POR PARTE DO MUNICÍPIO, O QUE É DESCABIDO NA VIA ELEITA. NO PONTO, A TESE DA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, DESCABIDA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, VI; 24, I, §§ 3º e 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente